Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a documentação colacionada aos autos pelo agravante não se presta a evidenciar a miserabilidade jurídica alegada, eis que revela condição financeira que não se insere no parâmetro que norteia a concessão do benefício em foco, impondo-se a confirmação do indeferimento da justiça gratuita.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.